Tribunal: TJMT
Processo: 1025343-03.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025343-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Honorários Advocatícios, Legitimidade para a Causa, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ISAÍAS MARQUES GARCIA (AGRAVANTE), ROSA MARIA DA CUNHA GARCIA - CPF: 343.498.551-49 (REPRESENTANTE), ISAIAS MARQUES GARCIA - CPF: 005.005.181-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO), ISAIAS MARQUES GARCIA - CPF: 005.005.181-49 (AGRAVANTE), ROSA MARIA DA CUNHA GARCIA - CPF: 343.498.551-49 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE CÁCERES/PREFEITURA MUNICIPLA DE CÁCERES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO
-

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A escassez de documentos juntados ao feito dificulta a análise da ilegitimidade ou não do devedor, que por sua vez, demandaria dilação probatória, incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade. Assim, a sentença agravada deve ser mantida nos seus próprios termos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE ISAÍAS MARQUES GARCIA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Execução Fiscal nº 1004248-30.2019.8.11.0006 promovida pelo
MUNICIPIO DE CÁCERES
, rejeitou a Exceção de Pré-executividade oposta pelo agravante, que visava o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento que demandaria dilação probatória.

Irresignado com a decisão proferida, aduz que a ilegitimidade passiva se trata de matéria cognoscível de ofício e que não demanda dilação probatória.

Suscita a existência de expedição de alvarás para a transferência dos imóveis, bem como contratos de compra e venda com datas anteriores aos lançamentos dos débitos.

Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso, para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do agravante para figurar no polo passivo das CDA’s nºs 0005382/2019, 0005385/2019, 0005386/2019, 0005407/2019, 00005408/2019, 0005427/2019 e 0005431/2019.

Não houve pedido de antecipação de tutela recursal.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 79241980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que

o

MUNICIPIO DE CÁCERES
ajuizou a Execução Fiscal nº 1004248-30.2019.8.11.0006 em desfavor do
ESPÓLIO DE ISAÍAS MARQUES GARCIA
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 23.133.45 (vinte e três mil, cento e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos), oriundos do não pagamento de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU).

Após a citação, o devedor
apresentou Exceção de Executividade, onde arguiu que, não possui legitimidade para figurar no polo passivo das CDA’s nºs 0005382/2019, 0005385/2019, 0005386/2019, 0005407/2019, 00005408/2019, 0005427/2019 e 0005431/2019, que foi rejeitada pelo Juízo
a quo
e motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na ilegitimidade ou não do agravante para figurar em sete das CDA’s executadas.

Aduz o recorrente que os documentos acostados aos autos (cópia de dois alvarás para a transferência dos imóveis, bem como contratos de compra e venda com datas anteriores aos lançamentos dos débitos) são capazes de comprovar que não era o proprietário dos bens e por isso não possui responsabilidade na quitação dos débitos.

Conforme bem consignado pelo Juízo
a quo
tais documentos nada provam sobre a legitimidade ou não do agravante, que sequer juntou ao feito certidões de matrículas dos imóveis, que poderiam trazer mais informações sobre a propriedade dos mesmos.

De fato, a comprovação da ilegitimidade demandaria dilação probatória, incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade.

Como se sabe, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, à Exceção de Pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias cognoscíveis de ofício, o que não é o caso dos autos.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE RECEITA PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA RECORRENTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ [...] O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória. Súmula 393/STJ. (...)”. (REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

Destarte, por ora, não visualizo a possibilidade de se afastar a responsabilidade do recorrente, por meio da defesa escolhida, uma vez que a insurgência embora se tratar de matéria de ordem pública, demandaria dilação probatória para sua constatação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, o que implica na manutenção da sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021